Tribunal: TJDFT
Processo: 0700830-45.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700830-45.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LENI DA COSTA E SILVA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO ID 70219913. Indefiro o pedido de prorrogação do prazo, uma vez que a alegação da parte agravante é a de que o INAS não analisou o requerimento formulado em 06.01.2025. De mais a mais, o INAS foi intimado para cumprimento da liminar em 20.03.2025 (ID 70219913). Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.